Tribunal: TJPA
Processo: 0812999-48.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5971 - Estaduais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812999-48.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ERIC A. S DA SILVA, J AGUIAR E C RIBEIRO LTDA, ULTRAPAAR COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA, COMERCIAL VAREJISTA DE GLP CHAMA BELEM LTDA, COMERCIAL VAREJISTA DE GLP CHAMA BELEM LTDA, F. T. SOUSA LTDA - ME, F. T. SOUSA LTDA, J E R AGUIAR JUNIOR LTDA, L C MELO DA SILVA, J G LIMA FILHO COM DE GAS, CHAMAS GAS COMERCIO DE GAS LTDA, BENEVIDES COMERCIO DE GAS LTDA, BENEVIDES COMERCIO DE GAS LTDA, J C R COMERCIO DE GAS LTDA, E A PALHETA LTDA, J. A. DOS REIS & CIA LTDA, VALADARES & CIA LTDA, VALADARES COMERCIO DE GAS LTDA, JF MENEZES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA, BONITO GAS LTDA, BOM GAS COMERCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) LTDA, K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA, P C R PAIVA COMERCIAL EIRELI - ME, M. DO N. BRAGA, SOLER GAS COMERCIO LIMITADA, B. R. A. COMERCIO DE GAS LTDA, B. R. A. COMERCIO DE GAS LTDA, B. R. A. COMERCIO DE GAS LTDA, FRANCISCO RICARDO VALERIANO LOPES LTDA, LUCILIO DA SILVA CARNEIRO JUNIOR, LDG COMERCIO DE GAS LTDA, LAR DO GAS LTDA - EPP, D.A NUNES DO NASCIMENTO & CIA LTDA, P C R PAIVA COMERCIAL LTDA, A DE C RAIOL JUNIOR COMERCIO, JULIANA R P DA SILVA LTDA, ISAQUE COM. DE GLP E BEBIDAS LTDA, E. B. COSTA, PITY COMERCIO DE GAS LTDA, A M DO AMARAL COMERCIO DE GAS LTDA, L. S. CASTRO DISTRIBUIDORA LTDA, I S DA SILVA COMERCIO, JF DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA, P C R PAIVA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DE TUTELA LIMINAR QUE IMPEDIA A EXIGÊNCIA DA TAXA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão que, nos autos de mandado de segurança impetrado por empresas do setor de gás, deferiu tutela provisória para suspender a cobrança de taxa de alvará expedida pela Divisão de Polícia Administrativa (DPA), sob o fundamento de que se trataria de serviço público indivisível e de competência municipal. A decisão recorrida também fixou multa diária em caso de descumprimento.

2.

O Estado sustentou a legalidade da cobrança, fundada no exercício do poder de polícia administrativa, invocando normas constitucionais, leis estaduais específicas e precedente do STF (ADI 1.942/PA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a cobrança, pelo Estado do Pará, da taxa de polícia administrativa (taxa de alvará), no caso de atividades fiscalizadas por autoridade estadual, e se estão presentes os requisitos legais e constitucionais para a cobrança da referida taxa, notadamente a especificidade e a divisibilidade da atividade estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A taxa possui respaldo em norma estadual específica (Lei Estadual nº 6.010/1996 e Anexo da Lei nº 6.430/2001), que vincula sua cobrança a serviços divisíveis e específicos decorrentes do poder de polícia exercido por órgão estadual.

5. A atividade fiscalizatória da DPA, voltada à concessão e renovação de alvarás para atividades de risco, como a comercialização de gases e produtos controlados, configura exercício legítimo do poder de polícia, e a respectiva taxa encontra amparo no art. 217, II, da Constituição Estadual.

6. Reconhecimento da presença dos requisitos para a tutela de urgência no agravo, diante da probabilidade do direito do ente público e risco de dano à receita pública.

7. Prejuízo do agravo interno interposto contra a decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo, em razão do julgamento de mérito do recurso principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. "É legítima a cobrança da taxa de polícia administrativa pelo Estado, fundada no exercício específico e divisível do poder de polícia previsto em legislação estadual, ainda que haja também regulação municipal correlata, desde que não se caracterize bis in idem."

2. "A suspensão da exigibilidade de taxa prevista em lei estadual somente é admissível mediante demonstração inequívoca da ausência de especificidade ou divisibilidade do serviço, o que não se verificou no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 145, II; Constituição do Estado do Pará, art. 217, II; Lei Estadual nº 6.010/1996, arts. 1º a 3º; Lei Estadual nº 6.430/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 1.942/PA; TJPA, AI nº 0800764-20.2022.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, DANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº 0835627-98.2024.8.14.0301 impetrado por
K B PINHEIRO VALADARES COM DE GAS LTDA E OUTROS
contra a autoridade coatora
DELEGADO DA DIVISÃO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA DO ESTADO DO PARÁ
.

Na origem, as empresas impetrantes informam que trabalham com a comercialização de gás em âmbito estadual, todos devidamente legalizados e licenciados. Nesse ínterim, tomaram conhecimento que diversos empresários estão sofrendo violação do seu direito, por parte da Polícia Civil do Estado do Pará, por esse motivo ajuizaram mandado de segurança contra ato do Delegado da Divisão de Polícia Administrativa do Estado do Pará, afirmando que a exigência da referida taxa seria indevida por tratar-se de serviço público indivisível, já financiado por impostos e de competência municipal.

Assim, pugnaram pela concessão de medidas de urgência com o intuito de impedir que as autoridades citadas como responsáveis, assim como seus subordinados, exijam a taxa de alvará (DPA) dos empresários que impetraram esta ação, agora representados processualmente, até que a ação seja completamente julgada.

O juízo de origem acolheu o pedido liminar, determinando a suspensão da cobrança da taxa de alvará (DPA) e fixou multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso, argumentando que a cobrança da taxa decorre do exercício do poder de polícia administrativa, sendo atividade específica e divisível, distinta da segurança pública genérica. Cita precedente da ADI 1.942/PA no STF, que teria preservado a constitucionalidade da norma estadual, e sustenta a inexistência de bis in idem com a taxa municipal.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo e a reforma da decisão que deferiu a liminar.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática, deferi concedeu o efeito suspensivo requerido, entendendo pela plausibilidade das alegações do Estado quanto à especificidade e divisibilidade da atividade estatal envolvida na cobrança da taxa de alvará.

Em contrarrazões (ID 22622079), as empresas agravadas pugnam pela manutenção da decisão agravada, reiterando os argumentos de que a cobrança da taxa é indevida por tratar-se de serviço indivisível, incompatível com a natureza tributável por meio de taxa, bem como que a competência para tais cobranças é do município, o que caracterizaria dupla tributação.

Também apresentaram agravo interno contra a decisão que concedeu o efeito suspensivo, alegando a ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança, além de pugnar pela cassação do efeito suspensivo concedido e pela manutenção da liminar deferida em primeiro grau.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno, reiterando os fundamentos que embasaram o agravo de instrumento e defendendo a legalidade da taxa e da decisão monocrática que suspendeu os efeitos da decisão liminar.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeiro grau
merece

reparos
, pelos motivos que passo a expor.

Outrossim, considerando que o presente recurso se encontra devidamente instruído, pronto para julgamento do mérito, entendo por prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Isto posto, passo a análise do mérito.

Ressalte-se que o presente recurso somente pode se debruçar sobre os requisitos da tutela de urgência; não cabendo análise do mérito da ação de origem, o que configuraria indevida supressão de instância.

O poder de polícia tem por finalidade assegurar o bem-estar coletivo, viabilizando, por meio de medidas como proibições, autorizações e apreensões, a harmonização entre o exercício dos direitos individuais e os interesses da coletividade.

Trata-se de prerrogativa estatal consubstanciada no conjunto de atos praticados por órgãos e entidades da Administração Pública incumbidos de fiscalizar, limitar e, quando necessário, restringir atividades particulares que contrariem valores jurídicos fundamentais como a saúde pública, a moralidade administrativa, o sossego, a higiene e a segurança social. O escopo primordial dessa função é prevenir conflitos decorrentes do exercício desordenado de direitos, tutelando, assim, o interesse público primário e resguardando a ordem pública em sentido amplo.

A Constituição Federal, em seu art. 144 dispõe:

"Art. 144. A
segurança
pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I -
polícia
federal;

II -
polícia
rodoviária federal;

III -
polícia
ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

VI - polícias penais federal, estaduais e distrital." (redação dada pela Emenda Constitucional nº 104, de 2019).

Ainda, a Constituição Estadual em seu art. 193, §1º, também estabelece:

"Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

§ 1°. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho de seus integrantes." (grifado)

A taxa em questão, a legislação dispõe:

Constituição Estadual:

"Art. 217. O Estado e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

I - impostos de sua competência;

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos de sua atribuição, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;"

Lei Complementar Estadual 022/94:

"Art. 5°. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes:

...

VII – Organizar e manter o cadastramento de armas, munições, explosivos e demais produtos controlados, bem como expedir licenças para as respectivas aquisições e portes, a seu critério, mediante o pagamento das taxas devidas em decorrência do exercício do poder de polícia;"

Lei Estadual nº 6.010/1996:

"Art. 1º Fica instituída a Taxa de Segurança, com base no art. 217, inciso II, da Constituição Estadual, que será devida e arrecadada, nos termos desta Lei.

Art. 2º A Taxa de Segurança tem como fato gerador a efetiva ou potencial utilização, por pessoa determinada, de qualquer ato decorrente do exercício do Poder de Polícia, serviço ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo, prestados ou postos à disposição do contribuinte por qualquer dos órgãos do Sistema de Segurança Pública (art. 3º da Lei 5.944/96), exceto o Departamento de Trânsito do Estado do Pará - DETRAN-PA.

Art. 3º O contribuinte da Taxa de Segurança é toda pessoa física ou jurídica que motivar a prestação do serviço público, na forma do disposto no art. 2º desta Lei."

Lei Estadual nº 6.430/2001 - Anexo que estabelece a Tabela para Cálculo das Taxas Administrativas e de Serviços Instituídas e Cobradas pelo Poder Público Estadual

2 TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA

2.2.18 Indústria e comércio de explosivos, gases, corrosivos e produtos pirotécnicos - Anual - 297,65"

Das normas citadas conclui-se que a taxa em comento possui respaldo legal, o que configura a probabilidade de direito em favor do Estado do Pará, ora agravante, ante a competência da polícia civil para organizar e manter o cadastramento de armas, munições, explosivos e demais produtos controlados, bem como expedir licenças para as respectivas aquisições e portes, a seu critério, mediante o pagamento das taxas devidas em decorrência do exercício do poder de polícia.

Também vislumbro o perigo de dano alegado pelo Estado do Pará, porquanto a falta de recolhimento da taxa por certo onera os cofres públicos.

Destaco julgado desta Corte:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. DIREITO URBANÍSTICO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE DE DIVERSÃO PUBLICA (CASA DE SHOW).
AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL EMITIDA PELO MUNICÍPIO ONDE SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO. ATUAÇÃO DA DIVISÃO DE
POLÍCIA

ADMINISTRATIVA
(DPA) PAUTADA NA LEGALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, IX, DA LEI Nº 22/94 C/C O ARTIGO 14, I, § 2º, DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.423/82. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800764-20.2022.8.14.0000 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022 )"

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025